Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-16.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003031-16.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WENDER SANTOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 061.622.761-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. LEI 11.343/2006, ART. 30. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Se na época dos fatos, os Apelados, que nasceram no ano de 2001, eram menor de 21 anos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme prevê o artigo 115 do Código Penal.

Se consumado o prazo prescricional previsto em lei a partir da data do fato, sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade.

Apelação improvida

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.243/2006 e a atipicidade da conduta narrada no Termo Circunstanciado, por violar o artigo 3º, I, III e IV da CF/88, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, em razão da ínfima quantidade de droga apreendida com o Apelado e determinou o seu arquivamento, com as baixas e anotações de praxe.

Alega o Apelante, em resumo, que a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (porte de substância entorpecente para uso próprio), é de perigo abstrato, razão pela qual não é possível a aplicação do princípio da insignificância, nem reconhecer a sua inconstitucionalidade. Requer a reforma da sentença e o prosseguimento do procedimento penal.

Nas contrarrazões, a Apelada, preliminarmente, pugna pela extinção do feito, em razão da prescrição da punibilidade.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer onde opinou pelo reconhecimento da prescrição, conforme cota juntada em 10/04/2024, id. 210013693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Apelação Criminal:

1003031-16.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Barra do Garças/MT

Apelante (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado (as):

Wender Santos de Souza Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa a apurar a prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em que figura como Apelado
WENDER SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
, nascido em 28/07/2002, como autor do fato, sob a acusação de que, na data de 17/01/2023, trazia consigo para consumo pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

De início, faz necessário mencionar, que as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

O art. 30, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

Art. 30.

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Cumpre ainda ressaltar, que na época dos fatos (17/01/2023), o Apelado, que nasceu em 28/07/2022, eram menor de 21 anos, devendo o prazo prescricional ser reduzido pela metade, conforme prevê o artigo 115 do Código Penal:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Diante dos dispositivos acima mencionados, e por ausência de causa interruptiva da prescrição, é forçoso concluir que entre a data do fato (17/01/2023) e o presente julgamento já transcorreu o lapso de 01 (um) ano.

Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu o prazo, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, reconheço ter ocorrido à
prescrição da pretensão punitiva
,
por

isso, nego provimento à Apelação
, e, em consequência, estes autos devem ser arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024